Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-07.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001745-07.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO ROSA DAS MERCES DOS SANTOS - CPF: 056.601.025-90 (VÍTIMA), DEYSE NATALIA ROSA DIAS - CPF: 867.329.352-91 (VÍTIMA), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, DO CP
–
PRETENSÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ANTE A FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL

– INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – PROVA CORROBORADA EM JUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DOSIMETRIA ALTERADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – CONSUBSTANCIANDO-SE CRIME ÚNICO –

IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA ÚNICA EM VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS PERFEITAMENTE PERCEPTÍVEIS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS VIOLADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento efetivado pela vítima quando, para além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, houver outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo acusado.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, as palavras das vítimas ganham relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Quando a fundamentação na circunstância da conduta social é genérica e vaga, imperioso seu afastamento.

Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas. Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonatas de Almeida Gomes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do CP, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença - Id. 33031985)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal, por não observar o art. 226, do CPP; no mérito requer a absolvição, com base no art. 386, inc. V ou VII, do CPP; na dosimetria, pugna a desconsideração da negativa da circunstância da conduta social, e na terceira fase pede o reconhecimento de crime único entre as vítimas, procedendo a fixação do regime aberto. (Id. 33031998 até 33032450)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 33032451 e 33032452)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando
: (Id. 33997952)

Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, c/c 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 51 diasmulta Inconformismo da defesa – Preliminar – Nulidade do processo ante a falha no reconhecimento pessoal – Art. 226 do CPP observado – Ratificação em juízo do reconhecimento pessoal – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base e o afastamento do concurso formal – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Dosimetria – Pena-base – Conduta social – Fundamentação idônea – Concurso formal – Afastamento – Impossibilidade – Crimes de roubo foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, contra vítimas diversas e com patrimônios distintos –
Pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jonatas de Almeida Gomes
, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 33031488)

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 23h30min., no estabelecimento comercial denominado “Bar 87", localizado na Rua dos Mamoeiros, s/no, Bairro Lírios dos Campos, neste município de Nova Mutum - MT, o indiciado JONATAS DE ALMEIDA GOMES subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pela simulação do emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, pertencentes as vítimas Deyse Natalia Rosa Dias e Fernando Rosa das Merces dos Santos.

Conforme apurado no caderno investigativo, na data dos fatos Deyse Natalia fechava o estabelecimento comercial (Bar 87), na companhia de seu funcionário Fernando, ocasião em que foi surpreendida pelo indiciado que simulava portar arma de fogo.

Infere-se dos autos que, ao anunciar o assalto, JONATAS subtraiu 15 (quinze) carteiras de cigarros marca Derby, a quantia aproximada de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7 Neo, cor preta (de propriedade da vítima Deyse) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, J5, Prime, cor branca (de propriedade da vítima Fernando).

Após subtrair os cigarros, dinheiro e os aparelhos celulares, JONATAS foragiu do local a pé, oportunidade em que as vítimas acionaram a polícia e passaram as características do indiciado.

Em rondas, os agentes da Força Tática lograram abordar JONATAS e, em busca pessoal, localizaram com ele a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e 01(um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, pertencente a vítima Deyse.

Na Delegacia de Polícia as vítimas reconheceram JONATAS como sendo o autor dos roubos, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 29/34. Em face do exposto, vem o Ministério Publico denunciar JONATAS DE ALMEIDA GOMES como incurso nas penas do artigo 157, caput, (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e atuada a presente, seja o denunciado citado para responder a acusação, designado-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado as vítimas, que será apurado no decorrer da instrução criminal, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa, a nulidade do reconhecimento pessoal, pela inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, visto que o reconhecimento judicial restou infrutífero, tendo a vítima Dayse alegado não ser capaz de reconhecer o apelante em juízo, razão esta que invalidaria o reconhecimento judicial e de toda a ação penal.

Não obstante, entendo que os argumentos utilizados pelo increpado são insustentáveis e não merecem prosperar.

No vertente, o apelante foi detido alguns minutos após o crime, ocasião em que foi necessário que ambas as vítimas identificassem a fisionomia e as roupas, e foi o que aconteceu, verificaram que o réu estava usando a mesma calça e o mesmo chinelo, usados no momento do crime, além de estar em posse de um dos celulares roubados e uma quantia em dinheiro.

A vítima Deyse, na fase extrajudicial reconheceu o apelante tanto por fotografia quanto pessoalmente, sendo importante destacar que, no dia em que ocorreu o delito, ela conseguiu visualizar o rosto do suspeito.

Em juízo não reconheceu pessoalmente, visto que o réu mudou muito sua fisionomia e estava diferente, todavia ratificou o reconhecimento fotográfico perante o juiz, confirmando com toda certeza, de forma irrefutável, que o autor do crime em questão é o rapaz da foto, ou seja, Jonatas de Almeida Gomes.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "
As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade
" (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dessa forma, não verifico qualquer nulidade do reconhecimento pessoal.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa a absolvição ao argumento de que não restou demonstrado, de forma clara e firme, que o apelante teve qualquer participação na empreitada criminosa. Em outros termos, as provas contidas nos autos não são suficientes para a condenação do apelante, sendo de rigor a sua absolvição, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP.

Data vênia, sem razão.

A materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 33031489), boletim de ocorrência (Id. 33031496), auto de apreensão (Id. 33031497), auto de avaliação indireta (Id. 33031953), termos de reconhecimento fotográfico (Id. 33031954 e 33031956), bem como pelos depoimentos colacionados nos autos.

Muito embora o apelante negue a autoria dos fatos, observando as provas acostas aos autos, verifica-se que são uníssonos e coerentes com os depoimentos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, seja extrajudicialmente como em Juízo, mostraram-se coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos colhidos.

Na fase inquisitória, o policial militar Wagner Costa e Silva: (Id. 33031491)

“(...) Que sendo membro da equipe de forca tática, estava em patrulhamento pelo bairro lírios dos campos na data de ontem, quando foram acionados via 190 para atendimento de roubo a estabelecimento comercial bar 87; que segundo as vítimas um suspeito do sexo masculino, trajando calca jeans, camisa de cor azul, adentrou ao estabelecimento anunciando o roubo, colocando a mão por debaixo da camisa mencionando estar de posse de uma arama de fogo, com isso subtraindo a importancia de R$ 285,00 reais e dois aparelhos de telefone celular da marca Samsung; Que de posse das informações a equipe intensificou patrulhamento tático pelas imediações vindo a lograr êxito na abordagem do suspeito, que após busca pessoal foi encontrado em seu bolso a importancia de R$ 180,00 reais e um celular de cor preta de marca Samsung de uma das vítimas (Deyse); Que diante dos fatos o suspeito foi preso e reconhecido pelas vítimas como sendo autor do roubo, motivo pelo qual foi encaminhado para a delegacia judiciaria de polícia civil para devidas providencias; (...).”

A testemunha, policial militar Iam de Moraes Gomes, que também participou da prisão do apelante, em juízo relatou: (Id. 33032455 – Relatório Mídia)

“(...) Promotora: Se recorda desse roubo que ocorreu no bar 87? (...)

Testemunha: A guarnição recebeu a informação da central, que tinha acontecido um roubo, pessoal teria entrado lá no comercio lá, subtraído uma quantia em dinheiro, que eu não me recordo quanto, e acho que aparelho celular né, da vítima. Ele teria saído, ele teria entrado lá e anunciou o roubo.

Promotora: Sozinho ou?

Testemunha: Sozinho... Aí ele anunciou o roubo, e falou para o pessoal, acho que não olhar para ele (...), aí o pessoal passou os pertences lá, e saiu, saiu ali pelo bairro, aí acho que a guarnição da força tática que conseguiu localizar, a gente estava fazendo ronda também, e ai conseguiram fazer a abordagem dele, acharam ele na rua, entrando dentro da casa dele.

Promotora: Como que chegaram nele?

Testemunha: Eu não me recordo, só sei que quando ele estava com ele lá, a minha guarnição chegou.

Promotora: Quem chegou primeiro foi a força tática?

Testemunha: Foi, a força tática que visualizou ele. Aí depois que eu cheguei, o pessoal já estava como o telefone lá, ah aqui, foi o cara aqui, foi esse cara aqui, vamos levar ele lá para o reconhecer, ele estava com o celular, um pouco de dinheiro, aí levou lá, ela reconheceu o aparelho celular dela.

Promotora: A vítima reconheceu o aparelho celular dela, sendo como aquele que foi encontrado com ele?

Testemunhas: Isso

Promotora: Quanto tempo entre o momento do roubo desse estabelecimento, e o momento em que ele foi encontrado? Você sabe me dizer?

Testemunhas: Ah, foi rápido, foi rapidão, questão de minutos.

Promotora: O senhor teve contato com as vítimas?

Testemunha: sim.

Promotora: Sabe me dizer se o suspeito foi mostrado pra ela, se elas reconheceram ele também, além do celular?

Testemunha: sim, ela reconheceu pela situação da roupa.

Promotora: Mas o senhor chegou a ver?

Testemunha: Não, ela só olhou depois que ele saiu, a roupa que ele estava usando.

Promotora: O momento em que ela chegou, ela não teria visto?

Testemunha: Não, uma delas não recordo, mas a outra testemunha lá recorda.

Promotora: Esse acusado aqui, ele teria subtraído os bens de quantas vítimas, você sabe?

Testemunha: Não me recordo, acho que duas né.

Promotora: Lá no momento, o pessoal mencionou se nesse ato aqui, ele portava arma, não?

Testemunha: Eles não chegaram a visualizar, seu não me engano eles não chegaram a visualizar, só fala que ele colocou a mão aqui na cintura, e falou que estava armado.

Promotora: E ele lá no momento, o senhor falou que quem abordou primeiro foi a força tática, ele confessou que tinha entrado nesse local, o que ele falou pra vocês?

Testemunha: Não.

Promotora: Essa pessoa aqui do acusado, Jonatas de Almeida Gomes, o senhor já o conhecia de outras ocorrências?

Testemunhas: Já.

Promotora: Pelas práticas de quais crimes?

Testemunha: Roubo

Promotora: Aqui em nova Mutum mesmo?

Testemunha: Sim. (...)

A vítima Deyse Natalia Rosa Dias na fase extrajudicial relatou: (Id. 33031492)

“(...) Que a declarante é proprietária do bar 87 nesta cidade; Que na data de ontem por volta das 23;10mIn começou a fechar seu estabelecimento juntamente com seu funcionário Fernando; Que de repente entrou a pessoa de Jonatas de Almeida Gomes simulando estar armado; Que não viu a arma, mas ele simulava que estava armado: Que ele anunciou o assalto e subtraiu cigarros, aproximadamente R$ 285,00 e os celulares da declarante e de Fernando; Que o autor mandou virarem de costas e não olhar para cara dele, senão ele iria "dar jeito": Que o autor chegou e saiu a pé e estava sozinho: Que então acionaram a Polícia Militar que rapidamente fizeram a prisão do autor; Que ele estava mesma calça e calçado usado, tendo trocado a blusa e retirado o boné; Que Fernando foi até a casa do autor no momento da prisão dele na casa dele que fica perto do bar e o reconheceu. Que a declarante e Fernando viram Jonatas na viatura da Policia Militar e no momento da confecção do registro e o reconheceram, pois ele estava de Cara limpa no momento do assalto; Que com Jonatas foi recuperado o aparelho celular da declarante e R$ 180,00, que lhe estão sendo entregues neste ato; (...).”

A vítima Fernando Rosa das Mercedes dos Santos, no mesmo sentido: (Id. 33031492)

“(...) Que o declarante é garçom do bar 87 nesta cidade; Que na data de ontem por volta das 23;10 min começou a fechar o estabelecimento juntamente com a proprietária Deyse; Que de repente entrou a pessoa de Jonatas de Almeida Gomes simulando estar armado; Que não viu a arma, mas ele simulava que estava armado; Que ele anunciou o assalto e subtraiu cigarros, aproximadamente R$ 285,00 e os celulares do declarante e de Deyse; Que o autor mandou virarem de costas e não olhar para cara dele, senão ele iria "dar Jeito"; Que o autor chegou e saiu a pé e estava sozinho; Que então acionaram a Policia Militar que rapidamente fizeram a prisão do autor; Que ele estava mesma calça e calçado usado, tendo trocado a blusa e retirado o boné; Que o declarante foi até a casa do autor no momento da prisão dele na casa dele que fica perto do bar e reconheceu o aparelho celular de Deyse; Que o declarante e Deyse viram Jonatas na viatura da Policia Militar e no momento da confecção do registro e o reconheceram, pois ele estava de cara limpa no momento do assalto; (...).”

Em juízo, as vítimas ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva (Id. 33032455 – Relatório de Mídia).

O apelante, perante a autoridade policial, negou os fatos narrados na exordial acusatória, vejamos: (Id. 33031494)

“(...) Que nega ser o autor do roubo; Que afirma por volta das 23:00 tinha acabado de sair do bar vinte ver, onde também trabalha e foi comer espetinho em frente ao real motos; Que estava sozinho, mas haviam outras pessoas comendo no local, mas não conhece ninguém: Que apareceu um rapaz moreninho que o interrogando não conhece e ofereceu um celular por RS 120,00 reais; Que comprou o aparelho pelo valor citado; Que foi para casa e ao chegar em frente a sua residência foi abordado pela viatura da Policia Militar; Que nega que cometeu o roubo e afirma que não sabia que o celular era produto de roubo; Que saiu do bar com vinte ver com R8 300,00 certinho; Que comeu um espetinho completo e bebeu um refrigerante de um litro; Que não se recorda quanto pagou pelo lanche, e acredita que ficou com R$ 180.00; Que nega que esse R$180,00 seja produto de roubo; Que afirma que praticou vários atos infracionais enquanto menor, dentre eles vários roubos; Que saiu da cadeia a aproximadamente três meses. (...).”

Em juízo reafirmou sua versão, e continuou negando a autoria dos fatos. (Id. 33032455 – Relatório de Mídia)

Conquanto o acusado negue a prática delituosa, relatando que adquiriu o celular de uma outra pessoa pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), não logrou a defesa desincumbir-se de tal comprovação, visto que sequer apresentou os dados pessoais da suposta pessoa que teria vendido o celular, tratando-se, pois, de argumentos infundados, que não se prestam a afastar responsabilização penal do apelante sua versão, portanto encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e todas as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele o autor do fato delituoso.

De acordo com o caput do artigo 156 do Código de Processo Penal, "
a prova da alegação incumbirá a quem fizer
". Assim, considerando que a defesa é quem sustenta tal alegação, incumbe a ela o ônus de comprovar a informação, o que não constou nos autos

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Desta forma, a alegada anemia probatória se encontra dissociada dos demais elementos de prova, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Assim os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do roubo.

Além do mais, as vítimas reconheceram o apelante como sendo o autor do roubo, e o fizeram nos exatos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL

No tocante a dosimetria da pena, veja que a d. Magistrada, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, aumentou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ao considerar 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, nos termos seguintes:

“(...) O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal, não revelando a sua conduta reprovabilidade que desborde aquela que é inerente ao tipo.

O acusado é tecnicamente primário, e embora o acusado responda a outra ação penal por crime de furto, nos termos da Sumula 444 do STJ, as Ações Penais e Inquéritos em andamento não podem ser considerados para a aplicação da pena-base, sob qualquer rubrica. Portanto, não há que se falar, em antecedentes criminais.

A conduta social deve ser reputada negativa, pois sendo está a forma como o indivíduo é visto na sociedade e na família, tenho que as declarações da testemunha Josias Cruz, no sentido de que ele sempre foi “trabalhoso”, estando envolvido em ilicitos desde a adolescência, é suficiente para demonstrar que essa conduta é negativa.

Sem elementos quanto a personalidade.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstancias também devem ser consideradas negativamente ja que com as vítimas havia uma criança que presenciou toda a ação criminosa, que era dirigida inclusive contra a mãe dela. Embora não haja relatos de que essas ameaças tenham sido dirigidas diretamente a ela, a caracterizara agravante 61, II, h, tenho que o fato de ela estar presente aumenta a gravidade da conduta.

As consequências não foram graves.

A condutas das vítimas em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
(...).”

Razão assiste o apelante.

Explico.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.

No que tange a
conduta social
, entendo ser o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

In casu
, nota-se que a autoridade coatora observou o depoimento da testemunha Josias Cruz, que relatou que o apelante sempre foi “trabalhoso”, estando envolvido em ilícitos desde a adolescência, o que seria uma fundamentação vaga, não se tornando viável exasperar a pena-base pela conduta social.

Dessa forma, exclui-se a circunstância relativa a conduta social.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

Pugna a defesa pelo afastamento do concurso formal, haja vista que aconteceu crime único.

Sem razão.

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o apelante agiu em concurso formal de crimes, tendo em vista que, mediante uma só ação, praticaram dois crimes patrimoniais idênticos (roubo), pois, em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios distintos, circunstância que, efetivamente, denota a duplicidade de resultados, ou seja, uma vontade regendo uma pluralidade de atos físicos isolados, pelo que não há falar na ocorrência do crime de continuidade delitiva, como pretendido, mas em concurso formal de delitos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes
” (HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Assim, passo a readequar a dosimetria, retirando somente a conduta social da dosimetria do apelante, deixando os demais argumentos utilizados pelo juiz sentenciante:

O crime de roubo prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é a normal do tipo penal, não revelando a sua conduta reprovabilidade que desborde aquela que é inerente ao tipo.

O acusado é tecnicamente primário, e embora o acusado responda a outra ação penal por crime de furto, nos termos da Sumula 444 do STJ, as Ações Penais e Inquéritos em andamento não podem ser considerados para a aplicação da pena-base, sob qualquer rubrica. Portanto, não há que se falar, em
antecedentes criminais
.

A
conduta social
em nada deve ser negativa.

Sem elementos quanto a
personalidade
.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As
circunstancias
também devem ser consideradas negativamente ja que com as vítimas havia uma criança que presenciou toda a ação criminosa, que era dirigida inclusive contra a mãe dela. Embora não haja relatos de que essas ameaças tenham sido dirigidas diretamente a ela, a caracterizara agravante 61, II, h, tenho que o fato de ela estar presente aumenta a gravidade da conduta.

As
consequências
não foram graves.

A
condutas das vítimas
em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa. Assim diminuo em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediaria em vinte 04 (quatro) anos de reclusão, por força da Súmula no 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição e de aumento, deixando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
, ao qual tono definitiva

Em relação a pena de multa, diminuo para 40 (quarenta) dias-multa, para ser mais proporcional, a ser destinada ao FUNPEN Estadual, conforme determinado pelo juiz sentenciante.

Concurso formal

Como já explanado acima, deve-se aplicar o concurso formal, portanto aplico a fração de 1/6 (um sexto), atingindo assim a pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no tempo do crime.

Para o início do cumprimento dessa pena, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, “b”‘ do Código Penal

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Jonatas de Almeida
Gomes, afastando a circunstância da conduta social da primeira fase dosimétrica, modificando a pena final para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
,
em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020